Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. Incabível falar em absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, quando as provas dos autos demonstram, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de furto simples. O depoimento judicial da vítima, coerente e harmônico, está corroborado por outros elementos de prova, incluindo o depoimento judicial da policial militar que participou da prisão em flagrante. A confissão do réu acerca de sua ciência sobre a origem ilícita do bem, em razão do seu baixo valor, torna incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.